Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-43.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704275-43.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZULEIDE PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Maria Zuleide Pereira da Silva em face da r. sentença (ID 53117445) que, em Ação de Exigir Contas ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco RCI Brasil S.A, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, ante a existência do processo no 0703124-76.2022.8.07.0011, também ajuizada pela Apelante em desfavor do Apelado, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito. Nas razões recursais (ID 53117447), a Autora/Apelante sustenta, em síntese, ser nula a r. sentença, uma vez que a extinção do feito sem resolução do mérito não merece prosperar. Narra que, de fato, o processo no 0703124-76.2022.8.07.0011, o qual ainda se encontra em fase recursal, possui as mesmas partes e causa de pedir dos presentes autos, porém, apresentam pedidos distintos. Afirma que, apesar de parecidas, não há identidade de ações. Nesse contexto, pugna pela cassação da r. sentença, para que seja dado o regular prosseguimento do feito. Ocorre que, em consulta aos autos do processo de no 0703124-76.2022.8.07.0011, verifica-se que as partes firmaram acordo extrajudicial e juntaram a minuta para fins de homologação (ID 53651232 e 53651234). Diante desse fato, à Apelante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator